Tribunal: TJDFT
Processo: 0723139-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723139-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO ARGENTON RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL COM O MESMO OBJETO. TRÂNSITO EM JULGADO NA AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA DECISÃO COLETIVA. 1. Se a sentença na ação individual transitar em julgado antes da sentença coletiva (ainda que dentro do prazo de 30 dias da ciência sobre a existência da ação coletiva), o autor da ação individual não será beneficiado pela futura coisa julgada coletiva, sob pena de violar-se a coisa julgada da sentença individual (art. 5o, XXXVI, da CF). 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 104 do Código de Defesa do Consumidor, 502 e 505, estes do Código de Processo Civil, sustentando que o trânsito em julgado da primeira ação civil pública não alcança pedidos não deduzidos em fase de liquidação, ainda que provisória, referentes à diferença de juros. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012